Tribunal: TJSP
Processo: 2105419-77.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Kioitsi Chicuta
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613210
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2105419-77.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
VALTER NUNES PEREIRA, são embargados FUNDAÇÃO CESP e ELETROPAULO
METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR E
LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
KIOITSI CHICUTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2105419-77.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 43589
2
COMARCA: São Paulo – 3a Vara do Foro Central Cível
EBTE. : Valter Nunes Pereira
EBDAS. : Fundação CESP e outra
VOTO No 43.589
EMENTA: Embargos de declaração. Omissão, contradição
ou obscuridade. Não ocorrência. Matéria de insurgência
examinada. Oferta com intenção de rediscussão da questão
decidida. Embargos rejeitados.
Não há qualquer vício no v. acórdão e a rediscussão dos fundamentos
adotados não é admissível nos estreitos limites dos embargos
declaratórios.
Cuidam os autos de embargos de declaração opostos a v. acórdão de
Turma Julgadora desta C. Câmara e que, por unanimidade, negou provimento ao recurso.
Diz a embargante que o julgado carece de complementação,
“porquanto restou inobservado que a coisa julgada autorizou a dedução das diferenças de
contribuições cota-parte do autor, de modo que o aporte prévio cinge-se exclusivamente
em relação aos valores devidos pela Eletropaulo, o qual é feito administrativamente,
conforme termo de cooperação”. Acrescenta que não se há falar em aporte prévio como
condição para prosseguimento do feito. Assevera que não houve manifestação acerca da
possibilidade de conversão do cumprimento de sentença em liquidação por arbitramento.
Busca, por fim, acolhimento dos embargos.
É a síntese do essencial.
Os efeitos infringentes aos embargos são permitidos quando a
conclusão do julgado decorre de omissão, contradição, obscuridade, ou erro material. Não
é o que acontece na presente hipótese em que o embargante manifesta apenas
inconformismo com o resultado emprestado ao litígio, buscando efeito modificativo.
Contudo, bem se vê que o v. acórdão foi claro ao consignar que
“cuida-se de ação ajuizada pelo agravante no intuito de obter a correção do valor do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2105419-77.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 43589
3
benefício de suplementação de aposentadoria, julgada parcialmente procedente,
encontrando-se em fase de cumprimento de sentença.
Insurge-se o agravante contra decisão que determinou a liquidação
para apuração do crédito exequendo, com a consequente suspensão da execução.
Pois bem. Segundo se extrai do título executivo judicial, ' ... faz o
autor jus ao pagamento das diferenças de complementação da aposentadoria em razão do
reconhecimento do direito do ex-empregado ao acréscimo de valores de equiparação
salarial e a título de horas extras concedidas no âmbito da Justiça Trabalhista. Também
cabe acrescentar aqui que não se trata de inclusão de ganhos de produtividade, abonos e
vantagens (LC 108/2001, art. 3a, parágrafo único), conforme dispõe o STJ em sede de
recurso repetitivo (REsp. 1207071/RJ e 1425.326/RS). No caso em questão, a diferença
concedida é referente às horas extraordinárias e à equiparação salarial, esta última com
interpretação nos mesmos moldes do julgado paradigma.
Por outro lado, quanto ao valor do custeio o C. STJ deixa claro que
o recálculo é admitido, mas condicionado o pagamento ao prévio restabelecimento das
reservas matemáticas, por meio de aporte, a ser vertido pelo participante mediante estudo
técnico atuarial.
Com relação ao pedido do autor, referente às diferenças relativas
ao saque antecipado (25%), tem-se que foi opção do autor de adiantamento, cujo
recebimento ocorreu em 1998 (doe. 48 - apenso), estando coberto o período pela
prescrição, devendo ser respeitada a prescrição qüinqüenal em relação a todas as
diferenças'.
Consoante se vê, a apuração do valor do benefício complementar a
ser implantado, assim como das quantias em atraso, depende da análise de fatores diversos,
inclusive relacionados ao resultado de ação trabalhista e, conforme anotado na decisão
agravada, o título exequendo não expressa obrigação líquida e certa. Bem por isso, a
apuração do quantum debeatur reclama realização de cálculo complexo, a fim de que se
cumpra corretamente o título judicial, pelo que não há como dispensar a prévia liquidação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2105419-77.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 43589
4
Confira-se precedente deste E. Tribunal envolvendo hipótese
semelhante:
“Previdência Privada - Ação de restabelecimento de benefício previdenciário
complementar - Cumprimento de sentença - Pretensão de que a entidade de
previdência privada efetue a implementação da aposentadoria complementar -
Caso concreto que exige a prévia liquidação da sentença - Recurso não provido
(Agravo de Instrumento no 2014447-61.2020.8.26.0000, 29a Câmara de Direito
Privado, Rela. Desa. Silvia Rocha, J. 11.03.2020).
Nestes termos, resta mantida a decisão recorrida” (fls. 268/269).
No mais, a questão inerente à conversão do cumprimento de
sentença em liquidação por arbitramento deverá ser deduzida perante o Juízo a quo, sob
pena de supressão de instância.
Vale consignar, ainda, que a turma julgadora não está obrigada a
rebater um a um todos os argumentos suscitados pelas partes, quando apenas alguns deles
forem suficientes para resolver a demanda.
No mais, o v. acórdão baseou-se na matéria fática e na prova
constante nos autos para formação do convencimento da turma julgadora e rever tal
posicionamento adotado implicaria em reexame de prova, o que não tem cabimento nos
estreitos limites dos embargos declaratórios.
Nestes termos, o julgado está devidamente fundamentado e não se
vislumbra no caso quaisquer das hipóteses do artigo 1.022, incisos I, II e III, do Código de
Processo Civil/2015, que ensejam a oposição dos embargos de declaração.
Isto posto, rejeitam-se os embargos.
KIOITSI CHICUTA
Relator